Tribunal: TJSP
Processo: 2146176-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE LEGAL DE 20% - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OBSERVADO
- No julgamento o recurso de apelação, majorou-se os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa para 12% sobre o valor da causa atualizado. Já no STJ, quando do julgamento do recurso especial, diante do seu improvimento, majorou-se em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE LEGAL DE 20% - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OBSERVADO
- No julgamento o recurso de apelação, majorou-se os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa para 12% sobre o valor da causa atualizado. Já no STJ, quando do julgamento do recurso especial, diante do seu improvimento, majorou-se em 10% os honorários advocatícios fixados na origem, atingindo o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa;
- Cálculos apresentados pelo exequente devidamente homologados na origem.
RECURSO IMPROVIDO